Tribunal: TJSP
Processo: 0020374-67.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação Cível. Cumprimento de sentença. Execução da condenação, relativa à indenização por danos morais e reembolso de honorários médicos, além de custas e despesas processuais. Acolhimento de impugnação à penhora, que levou ao reconhecimento de excesso de execução, e extinção do cumprimento de sentença. Inconformismo da exequente. Não acolhimento. Os cálculos apresentados pela executada

Ementa:
Apelação Cível. Cumprimento de sentença. Execução da condenação, relativa à indenização por danos morais e reembolso de honorários médicos, além de custas e despesas processuais. Acolhimento de impugnação à penhora, que levou ao reconhecimento de excesso de execução, e extinção do cumprimento de sentença. Inconformismo da exequente. Não acolhimento. Os cálculos apresentados pela executada apontaram a atualização desde a data base, sem acréscimo de correção e juros de mora sobre valor de débito já acrescido de correção e juros, o que caracterizaria anatocismo. Possibilidade de extinção da execução, se por ocasião da penhora sobre saldo devedor, foi verificado que a parte apresentou novo valor de cálculo em acréscimo ao anterior, como foi o caso presente. Recurso desprovido.